Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704070-76.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. AGRAVADO: BRUNA ELLEN DA SILVA MOIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n. 0730644-52.2024.8.07.0007, proposta por BRUNA ELLEN DA SILVA MOIA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 221856044 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, para determinar à operadora do plano de saúde ré a obrigação de autorizar e custear a internação da parte autora para realização de tratamento hospitalar, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que a agravada contratou o plano de saúde BLUE START ENF SC, com início da vigência em 26/07/2024. Assevera que a negativa da cobertura da internação hospitalar solicitada se deu em razão da carência contratual prevista na avença firmada entre as partes, de modo que a beneficiária tinha plena ciência de que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para exames e tratamentos especiais somente findaria em 22/01/2025. Pondera que o atendimento de urgência e emergência, cuja carência é reduzida para 24 (vinte e quatro) horas, refere-se tão somente ao atendimento ambulatorial, pelo período de 12 (doze) horas ou até que evolua para internação hospitalar. Assim, afirma que não restaram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau e que há a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da medida liminar concedida. Aduz, ainda, que a multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser afastada, uma vez que a obrigação de fazer se encontra devidamente cumprida, consoante comprovado nos autos (ID 222015563 do processo de referência). Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão vergastada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão, para que seja afastada ou, alternativamente, reduzida a multa cominatória imposta. Comprovantes de recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 68542668. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 68613761, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões (ID 70410973), a parte agravada destaca que o relatório médico informa acerca da necessidade de internação hospitalar da recorrida com urgência devido a riscos de saúde, conforme ID 221857945 do processo de referência. Afirma que a Lei no 9.656/98 determina a cobertura de procedimentos de urgência ou emergência sem consideração de prazo de carência, de forma que a r. decisão agravada deve ser mantida na íntegra, razão pela qual postula o conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 234164997), no dia 29/04/2025, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: a) determinar a ré a autorizar e a custear a internação e o tratamento da autora no Hospital Brasília, de forma contínua e pelo tempo que se fizer necessário, para tratamento do quadro clínico de infecção urinária, sem alteração do plano originalmente contratado, sob pena de pagamento de multa cominatória fixada na decisão de ID 221856044 do processo de referência; e b) condenar a ré a pagar à autora, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de correção monetária e juros pela Selic a partir desta data. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 12 de maio de 2025 às 19:32:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora